Tribunal: TJDFT
Processo: 0023454-47.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0023454-47.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO LOPES CORREIA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO No prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a contagem em dobro, manifeste-se o ente devedor sobre a apelação interposta. Publique-se. Intime-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios